Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-70.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600409-70.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600409-70.2020.6.16.0195
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600409-70.2020.6.16.0195,
que julgou procedente a representação, confirmando a liminar anteriormente deferida para o fim de
determinar a retirada das publicações com conteúdo eleitoral nos perfis pessoais
www.facebook.com/mari.fernandelli e www.instagram.com/marianafernandelliqb, em data anterior à
informação de seus sítios eletrônicos (25/10/2020, às 11:35 horas) nos autos nº 0600299-
70.2020.6.16.0195, de registro de candidatura. (Representação Eleitoral com tutela liminar inibitória
ajuizada por Loreno Bernardo Tolardo, Jarbas Mocelin e Coligação Movimento PSD em face de
Mariana Fernanda Santos Gomes, alegando, em síntese, a representada veicula propaganda
eleitoral por meio de suas redes sociais no Facebook e Instagram, sem, no entanto, ter informado
tais endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, em evidente afronta ao art. 57-B da Lei n.º 9.504/97. À
luz do disposto no referido dispositivo, é certo que a veiculação da propaganda eleitoral pela
internet somente deve ocorrer por meio dos endereços eletrônicos devidamente informados à
Justiça Eleitoral, a fim de que não ocorra desequilíbrio ao pleito pela quebra da igualdade entre os
candidatos, bem como não seja prejudicada a fiscalização eleitoral, contaminando a própria lisura
das eleições. No entanto, tal norma não é observada pelo Representada. Argumenta que no
Sistema de Divulgação de Candidaturas e Prestação de Contas Eleitorais, é possível verificar que
Mariana Fernandelli não informou nenhum endereço eletrônico por meio do qual estaria apta a
realizar propaganda eleitoral pela internet. Aduz que em algumas das propagandas há,
inclusive, pedido explícito de voto, sendo inequívoco o caráter eleitoral das postagens.
Sustenta que o material de propaganda está em desacordo com as normas eleitorais vigentes,
motivo pelo qual deve ser imediatamente retirado.Informações do post: é hoje! Chegou o tempo de
mudanças. Chegou o tempo de renovação. Chegou o tempo em que podemos, juntos, melhorar
nossa querida Quatro Barras (..), Sabadou! Que seu dia seja cheio de alegria e amor ao lado das
pessoas que você ama! Por aqui estamos animados e dispostos a fazer desse sábado, um dia
super especial! E não esquece! Vamos de #23 para a renovação! Vamos transformar nossa cidade!)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JARBAS MOCELIN (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-
PP / 19-PODE (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30232
016
07/04/2021 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.453

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600409-70.2020.6.16.0195 –
Quatro Barras – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
EMBARGADO: ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: JARBAS MOCELIN
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 19-PODE
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIANA FERNANDA
em face do acordão nº 57.793, que recebeu a seguinte ementa:
GOMES SANTOS
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. LEI Nº 9.504/1997, ART. 57-B. POSTAGENS NA REDE SOCIAL
FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, I, IV e § 5º da Lei das Eleições estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar à Justiça Eleitoral, formal e previamente, os endereços
eletrônicos para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
2. Diante da ausência de comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico
à Justiça Eleitoral, resta configurada a responsabilidade pela prática de
propaganda eleitoral irregular, ensejando a aplicação da multa prevista no art.
57-B, § 5º da Lei nº 9.504/1997.
3. Recurso conhecido e desprovido.

A embargante aduz que o acórdão é omisso quanto ao controle pela Justiça
Eleitoral das redes sociais dos candidatos, tendo em vista a inexistência de preclusão do direito
de informar as mídias sociais do candidato à Justiça Eleitoral. Sustenta que, à luz do art. 57-B
da Lei 9.504/1997, não há a exigência à informação de mídias sociais no momento do
preenchimento do formulário RRC. Dessa forma, se torna possível informá-las a qualquer
tempo. Ao final, afirmou que a multa aplicada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desarrazoada
e desproporcional.
Em contrarrazões, o embargado afirma que o acórdão não é omisso, na medida
em que restou consignado na decisão colegiada que a irregularidade se mostra configurada a
partir da veiculação de propaganda eleitoral em endereço não regularizado perante a Justiça
Eleitoral, de modo que a informação extemporânea das mídias sociais não torna regulares as
publicações anteriormente veiculadas. Alegou que a multa já foi fixada em seu patamar
mínimo.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, o embargante alega que é autorizado a qualquer tempo, informar à Justiça
Eleitoral as mídias sociais às quais serão utilizadas pelo candidato, uma vez que não há
exigência da informação no momento de preenchimento do formulário RRC, não havendo, por
conseguinte, preclusão do direito de informar.
Todavia, o art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições, estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar à Justiça Eleitoral, formal e previamente, os endereços eletrônicos para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
O referido parágrafo é claro ao aduzir que: “Os endereços eletrônicos das
aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
, de modo que não importa se a embargante regularizou suas
comunicados à Justiça Eleitoral”
redes sociais antes da concessão da liminar. No momento em que foi veiculada a propaganda
eleitoral nas mídias sociais, mas não foi informado tempestivamente à Justiça Eleitoral seu
perfil pessoal, o acórdão embargado entendeu desobedecidos os limites traçados pelo art.
57-B, § 1º da Lei nº 9.504/1997, apontando, inclusive, a imposição da multa prevista no § 5º do
mesmo diploma legal, em caso de descumprimento.
Conforme restou consignado no acórdão embargado, “a partir do momento em
que a página pessoal do candidato no perfil da rede social passa a ser utilizada como canal de
veiculação de propaganda eleitoral exige-se a comunicação formal do perfil da rede social
à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura da
recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições. Diante disso, a realização
de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral enseja a imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei
das Eleições.”
Nesse contexto, a página foi detectada como irregular pelo fato de o candidato
utilizar-se dela para promoção pessoal, sem antes comunicar à Justiça Eleitoral, sendo tal
situação prevista na norma como ilegal, de modo que a cominação de sanção é decorrência
direta da prática irregular.
Ademais, a desigualdade é nítida quando se percebe que o embargante se
comportou de maneira que a nenhum outro competidor eleitoral é permitido, de modo que o
afastamento da responsabilidade – e da sanção correspondente – consubstanciaria descaso
com todos os participantes do processo eleitoral que, de forma diligente, comunicaram de
forma antecipada seus endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600409-70.2020.6.16.0195 -
Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928 - EMBARGADA: ELEICAO 2020
LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO - EMBARGADA: ELEICAO 2020 JARBAS
MOCELIN VICE-PREFEITO - EMBARGADO: LORENO BERNARDO TOLARDO - EMBARGADO:
JARBAS MOCELIN - EMBARGADA: PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE /
11-PP / 19-PODE - Advogados dos EMBARGADOS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.